Tribunal: TJDFT
Processo: 0000817-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. CABIMENTO. LEI No 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA ABERTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 4o da Lei no 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, o qual previa o aumento da pena no crime de roubo quando a violência ou grave ameaça fosse exercida com emprego de arma.

2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18. Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que as irregularidades detectadas quando da aprovação da redação final do art. 4o da Lei 13.654/18 não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, tratando-se meramente de matéria interna corporis do Poder Legislativo, bem como ressaltou a presunção de constitucionalidade do ato normativo.

3. Considerada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem é dada a última palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, e tendo em vista que o fato foi praticado antes da vigência da Lei no 13.964/19, que reinseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, deve ser decotada a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

4. O emprego de faca no cometimento do roubo, apesar de não mais determinar aumento de pena na terceira fase da dosimetria, pode ser valorado em desfavor do réu na primeira fase como circunstância negativa do crime.

5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime quando os fundamentos utilizados pelo juiz se confundem com as próprias elementares do tipo penal.

6. Em se tratando de pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão, e ostentando o réu apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.

7. Recurso conhecido e provido.